Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em sede de ação de indenização por danos materiais decorrente de colisão entre caminhão e viatura oficial, indeferiu o pedido de chamamento ao processo do proprietário do veículo conduzido pelo réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o chamamento ao processo do proprietário de veículo em ação indenizatória movida exclusivamente contra o condutor, diante da natureza da responsabilidade civil no caso de acidente de trânsito e da comprovação da titularidade do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instituto do chamamento ao processo, previsto no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, constitui a via adequada para que o réu traga ao feito os demais devedores solidários, assegurando a economia processual e a formação de título executivo contra todos os coobrigados.
4. A jurisprudência consolidada estabelece que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados pelo condutor, fundamentando-se no dever de guarda e vigilância sobre o bem, o que caracteriza a responsabilidade pelo fato da coisa e atrai a incidência da regra de intervenção de terceiros.
5. A integração do proprietário ao polo passivo revela-se essencial para a instrução probatória quando a defesa alega falha mecânica no sistema de freios, uma vez que o titular do veículo detém a guarda de documentos de manutenção indispensáveis para a elucidação do contexto fático.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito, configurando hipótese de chamamento ao processo com fulcro no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A prerrogativa do credor de demandar contra qualquer dos devedores solidários não impede o réu de exercer o direito de intervenção de terceiros para incluir o coobrigado no polo passivo da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 275; CPC, art. 130, III. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1961220, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025; Acórdão 1881326, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.